Tribunal: TJBA
Processo: 8005132-68.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005132-68.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, THAISSA GABRIELE DE OLIVEIRA ELISEU

APELADO: JOELSON SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO HÁ MAIS DE TREZE ANOS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. RECUSA DA EMPRESA EM REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA ASSINATURA CONTRATUAL. NÃO CONSTITUIÇÃO DE PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA DE SEGURO. DANOS
IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Acolhe-se a preliminar para aplicação do art. 27 do CDC, posto que
inexistiu o contrato de serviço de seguro, e, nesse contexto, não se tratando de pretensão para recebimento de indenização securitária, conforme a natureza da Empresa ré, a prescrição a ser observada é aquela trazida no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos, cujo termo inicial é a data de conhecimento do dano e de sua autoria.

II – Trata-se de evidente irregularidade de cobrança de serviço jamais contratado pelo Autor, em que a Empresa se negou a realização da perícia grafotécnica da assinatura no contrato. Com a inversão do ônus da prova, deixou a Ré de se desincumbir do seu ônus, constituindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do Código de Processo Civil.

III
–

Ao não restar comprovados os descontos não contratados e, portanto, indevidos, a Ré causou danos de ordem material e imaterial, devendo portanto reparar o Autor.

IV – O dano material deverá ser calculado na fase de liquidação da decisão, compreendido os pagamentos realizados no período entre 01/09/2015 a 01/09/2020, devendo a Empresa devolver em dobro, consoante o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

V – Quanto ao dano de ordem moral, presumido,
in re ipsa
. Deve a Empresa pagar ao Autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando a compensação pelo abalo, bem como a natureza pedagógica, evitando que eventos análogos não voltem a ocorrer.

VI –
Reforma da Sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8005132-68.2020.8.05.0103
, sendo Apelante
SABEMI SEGURADORA S/A
e Apelada
JOELSON SOARES DE SOUZA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA